Tribunal: TJSP
Processo: 1047622-51.2016.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO. Campinas. Ação indenizatória por dano moral ajuizada sob a premissa de que o autor sofreu injusta agressão de agentes da Guarda Municipal, vindo a ser ferido, humilhado e maltratado perante outros munícipes em via pública, a caracterizar lesão corporal e abuso de poder. Alegações que, contudo, carecem de demonstração. A narrativa dos fatos feita pelo autor não

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO. Campinas. Ação indenizatória por dano moral ajuizada sob a premissa de que o autor sofreu injusta agressão de agentes da Guarda Municipal, vindo a ser ferido, humilhado e maltratado perante outros munícipes em via pública, a caracterizar lesão corporal e abuso de poder. Alegações que, contudo, carecem de demonstração. A narrativa dos fatos feita pelo autor não se respalda em elemento de prova algum, destoando do conjunto fático verificado na instrução processual. O depoimento das testemunhas e o conteúdo dos documentos que instruem a contestação levam à conclusão de que o autor estava embriagado e violento, causando transtorno aos comerciantes e transeuntes em praça pública, precisando ser contido fisicamente em virtude da resistência oferecida à abordagem dos guardas municipais. O autor feriu-se com a garrafa de bebida alcoólica que portava dentro da calça. Ademais, possui histórico de surtos quando ingere bebida alcoólica. Ação julgada procedente em primeiro grau. Sentença reformada para ser decretada a improcedência da ação. Inversão da sucumbência. RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000383406
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1047622-51.2016.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, é apelado ELIX PINHEIRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA
NESI TOSSI SILVA (Presidente sem voto), FERRAZ DE ARRUDA E BORELLI
THOMAZ.
São Paulo, 30 de maio de 2020.
ISABEL COGAN
relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1047622-51.2016.8.26.0114 - Voto no 17943
2
VOTO No 17943 (13a Câmara de Direito Público)
APELAÇÃO No 1047622-51.2016.8.26.0114
COMARCA: CAMPINAS
APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
APELADO: ELIX PINHEIRO
Juiz de 1a Instância: Mauro Iuji Fukimoto
WF
RESPONSABILIDADE
CIVIL
DO
MUNICÍPIO.
Campinas. Ação indenizatória por dano moral ajuizada sob
a premissa de que o autor sofreu injusta agressão de agentes
da Guarda Municipal, vindo a ser ferido, humilhado e
maltratado perante outros munícipes em via pública, a
caracterizar lesão corporal e abuso de poder. Alegações que,
contudo, carecem de demonstração. A narrativa dos fatos
feita pelo autor não se respalda em elemento de prova
algum, destoando do conjunto fático verificado na instrução
processual. O depoimento das testemunhas e o conteúdo dos
documentos que instruem a contestação levam à conclusão
de que o autor estava embriagado e violento, causando
transtorno aos comerciantes e transeuntes em praça pública,
precisando ser contido fisicamente em virtude da resistência
oferecida à abordagem dos guardas municipais. O autor
feriu-se com a garrafa de bebida alcoólica que portava
dentro da calça. Ademais, possui histórico de surtos quando
ingere bebida alcoólica. Ação julgada procedente em
primeiro grau. Sentença reformada para ser decretada a
improcedência
da
ação.
Inversão
da
sucumbência.
RECURSO PROVIDO.
Cuida-se de recurso de apelação interposto pela
Prefeitura de Campinas contra a r. sentença de fls. 72/73, pela qual foi
julgada procedente a ação ajuizada por Elix Pinheiro objetivando ser
indenizado pelo dano moral que teria sofrido em razão de suposta
agressão perpetrada sem justificativa dois por agentes da Guarda
Municipal em praça pública e que lhe teria causado ferimento na mão,
conduta tida pelo autor como inadequada e violenta, caracterizando
lesão corporal e abuso de poder. O juízo a quo condenou a requerida,
ora apelante, no pagamento de indenização no valor de R$1.908,00, a
ser atualizado a partir da sentença e acrescido de juros de mora desde a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1047622-51.2016.8.26.0114 - Voto no 17943
3
data do fato, além de verba honorária fixada em 10% do valor da
condenação.
Apela a Municipalidade, sustentando ter sido
correta a atuação dos agentes da Guarda Municipal diante da situação
que lhes foi apresentada a resolver, que na realidade seria bem diversa
da narrativa constante da exordial. A ré se insurge contra o julgado
monocrático, porque este destoaria do conteúdo fático extraído das
provas produzidas nos autos, que não levam à conclusão de que os
guardas civis tenham utilizado força excessiva na abordagem feita ao
autor. Alega a apelante que, do processo administrativo instaurado para
apurar os fatos, desponta a constatação de que os guardas municipais
agiram de acordo com a necessidade de proteger os demais cidadãos.
Pugna
pela
inversão
do
resultado,
argumentando
não haver
responsabilidade do ente público por um infortúnio que foi causado pelo
próprio autor (fls. 75/85).
Recurso recebido, tempestivo e isento de
preparo. O prazo para contrarrazões decorreu in albis (fls. 88).
É o relatório.
Considerando
a
suspensão
do
trabalho
presencial, nos termos do Provimento CSM no 2.550/2020 (com as
alterações introduzidas pelo Provimento CSM no 2.552/2020) e do
Provimento CSM no 2.555/2020, sem oposição adequada e oportuna ao
julgamento virtual, reconsidera-se a decisão anterior que remeteu os
autos à Mesa e julga-se o presente em sessão permanente e virtual desta
Câmara, como medida que garante a prestação jurisdicional contínua e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1047622-51.2016.8.26.0114 - Voto no 17943
4
célere.
O julgado de primeiro grau não pode
prevalecer.
Consta da peça inaugural que, na tarde do dia
09/09/2016, o autor foi abordado por agentes da Guarda Municipal
quando tomava café numa banca de lanche localizada na esquina da
Avenida Francisco Glicério com a Rua Duque de Caxias, local
conhecido como Largo do Pará. Um dos guardas municipais estaria
alterado e teria agido de forma ríspida e violenta, tendo inclusive
desferido um golpe de cassetete na mão do autor que segurava um copo
de vidro com água, que veio a que se quebrar, ferindo-o de modo a
exigir que fosse hospitalizado e levasse cinco pontos no local da lesão. O
demandante teria sido agredido fisicamente pelos dois guardas
municipais sem qualquer justificativa, visto não ter envolvido em
nenhuma confusão e em situação que exigisse a presença dos agentes de
segurança pública, além de humilhado perante outros munícipes que
transitavam pelo local. Soube que os guardas municipais foram
chamados por um comerciante em razão do incômodo causado em seu
estabelecimento por um morador de rua. Requereu reparação do
infortúnio moral, ferido que foi física e emocionalmente, mediante o
pagamento de indenização no valor de R$50.000,00
Entretanto,
essas
alegações
carecem
de
comprovação nos autos. A narrativa dos fatos feita pelo autor não se
respalda em elemento de prova algum, destoando nitidamente do
conjunto fático verificado na instrução processual.
O demandante registrou boletim de ocorrência
na 18a Delegacia de Polícia de Campinas somente em 16/09/2016, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1047622-51.2016.8.26.0114 - Voto no 17943
5
tendo dado explicação alguma para essa razoável demora, postura que
causa estranheza, notadamente para quem se disse indignado pela forma
brutal e vexatória com que teria sido tratado pelos guardas municipais.
Depois, afirmou que a lesão na mão foi causada
por um golpe de cassetete desferido por um dos guardas municipais e
que quebrou um copo de vidro contendo água, mas antes dissera que, no
momento da abordagem, estava na barraca de lanches tomando café,
contradição que, por si só, compromete a verossimilhança de suas
alegações, mormente quando esse pormenor é considerado em conjunto
com outros constantes da exordial. Até com relação à data da ocorrência
a narrativa do apelado não inspira confiança.
Mais crível se mostra a versão dos fatos
narrada pelos guardas municipais envolvidos no caso, Felipe “de Jesus”
Bernardo e “Jonas” da Silva Lima, e que pode ser confirmada pela
leitura de peças do processo administrativo instaurado pela Corregedoria
da Guarda Municipal de Campinas para apurar os fatos.
Na comunicação interna que foi juntada ao
procedimento administrativo, o agente “De Jesus” relata que a
Guarnição Municipal foi chamada no dia 08/09/2016 e não 09/09/2016
por uma funcionária da lotérica localizada nas imediações porque o
autor, que estaria embriagado, estava causando transtornos aos clientes e
aos pedestres que por ali passavam. A abordagem ocorreu às 15:58h,
quando os guardas municipais se depararam com o autor, claramente
alterado, sob efeito de bebida alcoólica, incomodando os transeuntes.
Ele os recebeu com xingamentos e tentativa de agressão física. Os
agentes tentaram acalmá-lo mediante diálogo, mas não obtiveram
sucesso, pois o apelado “partiu pra cima”, situação que exigia que ele

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1047622-51.2016.8.26.0114 - Voto no 17943
6
fosse imobilizado. Enquanto se debatia, buscando livrar-se, uma garrafa
contendo bebida alcoólica provavelmente pinga ou cachaça que
estava em sua calça, à altura da cintura, veio a se quebrar. Quando o
autor foi retirar os cacos de vidro da calça e da cueca, sofreu cortes na
mão. Diante disso, a guarnição levou-o até a UPA Centro para que
recebesse atendimento médico-hospitalar. Depois, como o demandante
ainda se encontrava embriagado, os guardas municipais ligaram para sua
filha, Aline, que tem uma banca de jornal nas proximidades do local dos
fatos, mas ela se negou a auxiliar o pai, dizendo que ele faz uso
excessivo de álcool,“dando trabalho” (fls. 38/39).
O guarda municipal “Jonas” confirma que o
autor portava uma garrafa de vidro em sua cintura, se recusava a retirá-la
de lá e não acatava as ordens de levantar as mãos. Quando foi seguro por
trás pelo depoente, o apelado começou a debater, o que provocou o
rompimento da garrafa. Os cortes na mão foram causados pela tentativa
de retirar os cacos de vidro de sua roupa e isso provocou novo ataque de
fúria. O agente “Jonas” também disse que a filha do autor se negou a ir
buscar o pai no hospital, sob a alegação de que ele “já há algum tempo
está fazendo uso excessivo de álcool e causando transtornos pelas
proximidades do Largo do Pará”, do que resultou terem-no liberado em
seguida (fls. 40/41).
No Termo de Diligência endereçado à
Corregedoria da Guarda Municipal, foi relatada conversa com Rafael,
genro do demandante, que disse que seu sogro fica transtornado
“quando faz uso de bebidas alcoólicas”, perturbando as pessoas no
Largo do Pará e arrumando confusão. Foi dito por Fátima, outra
comerciante local, que o autor “às vezes aparece alcoolizado e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1047622-51.2016.8.26.0114 - Voto no 17943
7
incomoda as pessoas que transitam pela calçada”. Ismael, o dono da
barraca de lanches onde se deu a abordagem pelos guardas municipais,
disse que o apelado estava alcoolizado, “proferiu palavras ofensivas”
aos agentes e desobedeceu a ordem de levantar as mãos, colocando-as
nos bolso; acrescentou que um dos guardas bateu na mão do autor com o
cassetete, mas que o ferimento foi causado pela “garrafa de vinho que
estava em seu bolso”; disse, ainda, que o apelado, “quando está
alcoolizado causa transtornos, incomodando os comerciantes e
ofendendo verbalmente policiais e guardas municipais que passam pelo
local” (fls.42/43).
As mencionadas peças do processo administrativo da Corregedoria da Guarda Municipal trazem
informações muito mais precisas e verossímeis sobre os fatos do que a
narrativa constante da exordial e do boletim de ocorrência que, aliás, é
deveras superficial, ademais não passe de relato unilateral prestado pelo
próprio autor, sem grande comprometimento com a verdade.
O
que
se
extrai
do
conteúdo
desse
procedimento interno é que os guardas municipais não teriam abordado
o autor “gratuitamente”, estavam atendendo a uma chamada feita por
comerciante local, tendo restado muito claro que o apelado, ao ingerir
bebida alcoólica, causa transtornos para terceiro e até para si, porque os
seus familiares aparentam já estar fartos das consequências de seus
surtos.
Restaria saber se os agentes teriam agido com
excesso de força, desproporcional à situação, tal como alegado pelo
autor.
Muito embora o demandante tenha pugnado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1047622-51.2016.8.26.0114 - Voto no 17943
8
pela produção de prova testemunhal, bradando que “testemunhas
comprovarão que a ação da GM foi gratuita, violenta e desnecessária”
(fls. 48), e o juiz tenha deferido o pedido, designando audiência
especialmente para a respectiva oitiva (fls. 49), ele simplesmente não
arrolou testemunha alguma, denotando que tudo não passava de um
blefe, como de resto é o que aparenta ser a propositura dessa ação.
De qualquer forma, a Municipalidade arrolou
as suas testemunhas (fls. 51/52) e elas compareceram à audiência,
prestado depoimentos detalhados e confiáveis ao juízo a quo, ricos em
pormenores sobre a ocorrência, corroborando com os elementos
constantes da documentação que abasteceu a peça de contestação, como
se pode constatar no DVD que acompanha esses autos digitais.
Aparentemente, o autor feriu-se mesmo foi
com a garrafa de bebida alcoólica que portava dentro da calça, sem que
os guardas municipais tenham tido culpa na ocorrência da lesão.
Se sua mão realmente tivesse sido ferida pelo
suposto golpe de cassetete, esse detalhe certamente constaria do relatório
médico do hospital onde ele foi atendido. O autor nem ao menos trouxe
esse documento aos autos, o que era de esperar que fizesse para instruir a
petição inicial, muito provavelmente porque o relatório médico não iria
conferir suporte à sua versão dos fatos.
Além disso, o apelado possui histórico de
surtos quando ingere bebida alcoólica, tornando-se um fardo para os
familiares, motivo pelo qual a filha Alice e o genro Rafael não quiseram
se envolver no caso, nem se dispuseram a ir buscar o apelado no hospital
após ele ser liberado.
Nem se avente falar em insensibilidade diante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1047622-51.2016.8.26.0114 - Voto no 17943
9
da situação do apelado, que certamente é pessoa doente, dependente do
álcool e incapaz de se controlar quando está sob os efeitos da bebida.
Porém, tal condição não autoriza o ajuizamento
de uma ação indenizatória que tem por pressuposto a alegação infundada
de que uma arbitrariedade foi cometida por agentes públicos, sem que
fosse produzida prova inequívoca.
Por outro lado, em seu depoimento perante o
juízo, o agente “De Jesus” observou que o procedimento que tramitou na
Corregedoria da Guarda Municipal foi encaminhado para o Ministério
Público, a fim de que se verificasse eventual necessidade de instauração
de inquérito policial e consequente ação penal, acaso o parquet
vislumbrasse a ocorrência de um crime, mas até o momento nada
ocorreu.
A conclusão a que se chega, malgrado o
respeito pelo entendimento do prolator da r. sentença, é de que o autor
não logrou comprovar as alegações feitas na exordial, não tendo
produzido prova alguma de que os fatos tenham ocorrido da forma por
ele descrita.
A premissa na qual se baseia o pedido
indenizatório, portanto, carece de demonstração.
Como salientou o Procurador do Município no
Termo de Audiência, “a presente ação foi manejada sob argumento de
que o autor foi vítima de uma injusta e agressiva intervenção da guarda
municipal de Campinas. Os fatos arguidos foram os de que o autor foi
agredido com golpes de cassetete e algemado. Entretanto, em nenhum
momento dos autos o autor comprovou a ocorrência de respectiva
situação. Ou seja, competia a ele, autor da demanda, o ônus probatório

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1047622-51.2016.8.26.0114 - Voto no 17943
10
da acusação realizada e que ensejou a propositura da presente ação
indenizatória. (fls. 70/71).
Não tendo sido comprovado que a lesão
corporal foi causada pelos guardas municipais, nem de que eles tenham
agido com excesso de força ou abuso de poder na abordagem feita ao
autor, ou de que tenha havido qualquer ilegalidade cometida pelos
agentes públicos na ocorrência, a Municipalidade não pode se sujeitar à
responsabilidade civil relacionada aos danos morais alegados na inicial.
Destarte, a r. sentença é reformada, visto ser
improcedente a ação, do que resulta dar-se provimento ao recurso da ré.
Invertida a sucumbência, deverá o demandante
arcar com custas e despesas processuais e com honorários advocatícios,
os quais são arbitrados em 10% do valor atribuído à causa e majorados
em 11%, de conformidade com o art. 85, §§ 2o, 3o, inc. III, e 11, do CPC,
cumprindo lembrar que o autor goza de gratuidade judiciária (fls. 17).
Considera-se prequestionada toda a matéria
infraconstitucional e constitucional mencionada pelas partes, salientando-
se o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de
que, em se tratando de prequestionamento, é desnecessária a citação
numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha
sido decidida (EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ
08.05.2006 p. 240).
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
ISABEL COGAN
Relatora